Tribunal: TJMT
Processo: 1035409-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035409-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (AGRAVANTE), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (AGRAVANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JACARE CONTABIL EIRELI - ME - CNPJ: 07.170.457/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035409-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. JUÍZO COMPETENTE. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA contra decisão da 3a Vara Cível de Cáceres que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008729-29.2014.8.11.0006, ajuizado pelo BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias dos agravantes. Alegam, em síntese, que (i) o agravante Rosalvo Carneiro encontra-se em recuperação judicial, atraindo a competência do juízo universal, e (ii) os valores bloqueados das agravantes Maria Angélica e Bianca Jorge seriam ínfimos e destinados à subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a recuperação judicial de um dos agravantes impede a manutenção de bloqueio de valores determinado por juízo diverso do juízo universal;

(ii) verificar se os valores bloqueados nas contas das demais agravantes são impenhoráveis por estarem relacionados à subsistência ou possuírem natureza salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial de devedor atrai a competência exclusiva do juízo universal para deliberar sobre medidas constritivas, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005, sendo vedado ao juízo do cumprimento de sentença manter bloqueio de valores pertencentes a empresa ou pessoa física em recuperação.

A penhora de valores pertencentes a Rosalvo Carneiro configura constrição ilegal, uma vez que determinada por juízo incompetente, devendo ser imediatamente levantada.

Em relação a Maria Angélica e Bianca Jorge, as agravantes não comprovaram que os valores bloqueados são impenhoráveis ou decorrentes de fontes de natureza alimentar, nos termos exigidos pelo art. 833, X, do CPC, nem demonstraram risco à própria subsistência, sendo legítima a manutenção da penhora.

O art. 373, II, do CPC atribui à parte o ônus da prova quanto à origem impenhorável dos valores, ônus esse não cumprido pelas agravantes.

A constrição de bens para satisfação de crédito judicial é legítima, desde que respeitada a menor onerosidade ao devedor, conforme preceitua o art. 805 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial de devedor Rosalvo impede que juízo diverso do universal determine ou mantenha medidas constritivas sobre seu patrimônio, sob pena de afronta à competência estabelecida pela Lei no 11.101/2005.

Compete à parte interessada comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, especialmente quando a alegação se fundamenta em subsistência ou natureza salarial, conforme o art. 833, X, do CPC.

Quantos aos demais recorrentes, a manutenção da penhora é legítima na ausência de prova da impenhorabilidade, observando-se o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 373, II, 805, 833, X; Lei no 11.101/2005, art. 6o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035409-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA.

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ROSALVO CARNEIRO, MARIA ANGÉLICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO e BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cáceres que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0008729-29.2014.8.11.0006, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL SA, indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores bloqueados nas contas dos agravantes.

Em suas razões recursais (id. 258032174), a parte agravante sustenta que o recorrente Rosalvo Carneiro se encontra em recuperação judicial e que, em razão disso, as medidas constritivas devem ser analisadas pelo juízo universal.

Noutro giro, quanto aos recorrentes Maria Angélica e Bianca Jorge, sustentam que a jurisprudência tem adotado uma interpretação extensiva ao art. 833, considerando impenhoráveis os valores depositados eventualmente em qualquer conta bancária.

Aduz que fora bloqueado valor ínfimo na sua conta corrente, o que demonstra que a manutenção da penhora poderá ocasionar risco a sua subsistência.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, requer a reforma da decisão para que sejam liberados os valores bloqueados.

Preparo devidamente recolhido, conforme documento de Id. 258357193.

A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida por meio da decisão de id. 258449651.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 267669292.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

A controvérsia cinge-se à legalidade da penhora realizada e à necessidade de revisão da decisão que a manteve.

O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, prevê que valores considerados essenciais à subsistência do devedor e de sua família são impenhoráveis.

Trata-se de uma salvaguarda legal que visa garantir o mínimo existencial para a parte executada, evitando-se que a satisfação do crédito implique em um cenário de desamparo total.

No caso concreto, os documentos acostados demonstram que o agravante Rosalvo Carneiro se encontra em recuperação judicial, o que atrai a competência do juízo universal para deliberar sobre medidas constritivas contra seus bens.

Conforme estabelecido pelo artigo 6o da Lei no 11.101/2005, a decretação da recuperação judicial suspende as ações e execuções individuais, devendo eventuais bloqueios e medidas constritivas serem analisados exclusivamente pelo juízo responsável pela recuperação.

Assim, deve-se determinar o desbloqueio imediato dos valores pertencentes a Rosalvo Carneiro, uma vez que a constrição determinada nos autos do cumprimento de sentença foi proferida por juízo incompetente para tanto.

Por outro lado, as agravantes Maria Angélica e Bianca Jorge não trouxeram aos autos documentos aptos a comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, tampouco demonstraram que tais montantes são provenientes exclusivamente de salários, ônus que lhe competia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não há elementos suficientes para determinar o desbloqueio dos valores pertencentes a estas agravantes, motivo pelo qual deve ser mantida a penhora sobre suas respectivas contas bancárias.

Além disso, a manutenção do bloqueio sobre os valores das agravantes pode ser justificada para garantir a satisfação do crédito executado, nos termos do artigo 300 do CPC, desde que respeitado o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme o artigo 805 do CPC.

Diante disso, considerando a competência do juízo universal no caso do agravante Rosalvo Carneiro e a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores das demais agravantes, entendo que a decisão recorrida deve ser parcialmente reformada, determinando-se o desbloqueio dos valores pertencentes a Rosalvo Carneiro e mantendo-se a penhora sobre os montantes das agravantes Bianca Jorge e Maria Angélica.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, determinando-se o desbloqueio dos valores pertencentes a Rosalvo Carneiro e mantendo-se a penhora sobre os montantes das agravantes Bianca Jorge e Maria Angélica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025